Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709171-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI HERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento a agravante, Sueli Hernandes dos Santos, pretende a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que os descontos de parcelas dos empréstimos em conta corrente e folha de pagamento da agravante fossem limitados a trinta por cento (30%) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. O agravante alega que há ilegalidade nos contratos de empréstimos realizados com o Banco de Brasília S/A - BRB. Afirma que é servidora pública e possui renda mensal no valor bruto de R$ 7.031,42 (sete mil e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) e líquido no valor de R$ 5.587,83(cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos). Aduz que o agravado realizou os descontos dos seguintes empréstimos consignados R$ 382,74 (trezentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos); R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais); R$ 136,93 (cento e trinta e seis reais e noventa e três centavos); Totalizando R$ 1.769,67 (um mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos). Relata que o agravado também descontou diretamente em sua conta corrente as quantias de R$ 482,66 (quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos) e R$ 1.297,60 (um mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), totalizando o valor de R$ 1.780,26 (um mil setecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), o que teria ultrapassado mais de sessenta por cento (60%) de seus rendimentos. Ao final, pede a antecipação da tutela para limitar os descontos dos empréstimos contratados a trinta por cento (30%) de seus rendimentos, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge dos possíveis prejuízos que adviriam à agravante, que relata que está com elevado comprometimento de sua renda, em razão dos descontos dos contratos de empréstimos firmados, inclusive, com descontos em conta corrente, o que estaria a comprometer o sustento próprio e de sua família. Por outro lado, a fundamentação da agravante não revela a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. No caso, a agravante celebrou com o BRB três (3) contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, no valor de R$ 382,74 (trezentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos); R$1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais); R$136,93 (cento e trinta e seis reais e noventa e três reais) e mais descontos com débito automático em conta corrente, sob a rubrica de “Liquidação Parcela Consignado”, no valor de R$ 483,13 (quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos), conforme se depreende dos contracheques e extratos bancários de ID 33846598 e ID 33846599. Dessa forma, o total de descontos consignados em folha parece não ultrapassar o limite de trinta por cento (30%) dos rendimentos da servidora, que, após os descontos obrigatórios, perfazem o valor de R$ 5.964,56 (cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), restando ainda a margem consignável no valor de R$ 102,89 (cento e dois reais e oitenta e nove reais), conforme o contracheque de ID 33846598. Destaque-se que a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo somente aquelas restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Dessa forma, a limitação legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que estes se inserem na esfera de livre disposição de vontade do correntista, não havendo previsão de limitação na legislação vigente, a despeito de haver projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional para regulamentar a situação de superendividamento do consumidor. Por fim, a recente Lei no 14.181/2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor, e possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento, poderá, se o caso, ser aplicada pelo Juízo a quo, após a devida instrução probatória. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator